Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709671-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIS ONGARO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O André Luis Ongaro de Oliveira impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consistente em penhora de numerário e restrição de circulação de veículo automotor. No entanto, protocolizada a petição inicial, o impetrante peticionou (ID no 46779971), noticiando que o juízo impetrado sentenciou e extinguiu o processo de execução. Requer a desistência do writ por força da perda do objeto da impetração. Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência e extingo o processo com apoio no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pelo impetrante. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator